Tribunal: TJSP
Processo: 0000038-91.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ção em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.

Roubo majorado – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.

(TJSP; Apelação Criminal 0000038-91.2016.8.26.0635; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/09/2021

Data de publicação:

28/09/2021

Ementa:
Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa

Ementa:
Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo majorado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Pena – Crime comum praticado mediante violência e grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Indenização civil – Fixação em sentença criminal de valor mínimo para reparação dos danos – Desnecessidade de requerimento expresso ou de produção de prova sob crivo do contraditório – Entendimento do art. 387, IV, do CPP
Ao proferir sentença criminal condenatória, o Magistrado deve, consoante prevê o art. 387, IV, do CPP, fixar um valor mínimo a ser pago pelo condenado à vítima, ou a seus familiares, a título de indenização, por danos que decorram do fato por ele cometido.
Tratando-se de pedido implícito, que integra, por força de lei, o thema decidendum, não há que ser cogitada da necessidade de requerimento expresso nesse sentido por parte do titular da ação penal, ou pela vítima, quando não forem estes a mesma pessoa.
Observe-se, ainda, que, na medida em que o legislador estabeleceu que o valor a ser fixado pelo Magistrado criminal corresponde a apenas um mínimo a ser indenizado à vítima, aludida reparação deverá ser efetuada sempre por equidade, uma vez referir-se a danos de natureza evidente, cuja existência e extensão, dada a circunstância de serem decorrência natural do fato criminoso, independem da produção da produção de provas sob o crivo do contraditório pelo interessado.
Caberá, todavia, sua eventual complementação em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.

Roubo majorado – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.